Tribunal: TJSP
Processo: 2395457-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não apreciado em primeiro grau - Impossibilidade de exame desta pretensão nesta fase recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que a parte agravante deverá ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não apreciado em primeiro grau - Impossibilidade de exame desta pretensão nesta fase recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que a parte agravante deverá ser intimada para o recolhimento das custas referentes a este recurso, em caso de indeferimento do seu pedido de gratuidade processual, sob pena das sanções legais- Precedentes do TJ-SP - Recurso não conhecido, neste aspecto, com observação.
PESQUISA DE BENS – SISTEMA SNIPER - Decisão que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, visando à pesquisa de ativos financeiros da executada, por meio do sistema SNIPER - Sistema que se encontra integrado à plataforma SAJ e disponível a todas as unidades judiciais, desde 16 de dezembro de 2022 - Comunicado Conjunto da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça no 680/2022 – Inexistência de óbice para utilização da ferramenta, que não pode ser indeferida, mediante a suposição que seria ineficaz para a busca de ativos financeiros passíveis de penhora – Precedentes do TJ-SP – Ausência de quebra de sigilo bancário ou fiscal - Decisão reformada – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.